Tribunal: TJSP
Processo: 1501084-08.2021.8.26.0169
Classe: Apelação Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Estelionato majorado – Recurso defensivo – Conformidade com o mérito – Pena-base no mínimo – Incabível – Aumento no mínimo bem fundamentado pela culpabilidade exacerbada quanto ao crime – Reconhecimento confissão espontânea – Impossibilidade – Versão da vítima que se acolhida ensejaria em sua absolvição – Afastamento continuidade delitiva, regime aberto e substituição pena privativa de

Ementa:
Estelionato majorado – Recurso defensivo – Conformidade com o mérito – Pena-base no mínimo – Incabível – Aumento no mínimo bem fundamentado pela culpabilidade exacerbada quanto ao crime – Reconhecimento confissão espontânea – Impossibilidade – Versão da vítima que se acolhida ensejaria em sua absolvição – Afastamento continuidade delitiva, regime aberto e substituição pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Pleitos prejudicados, concedidos em primeiro grau.

Recurso improvido.